Tribunal: TJMT
Processo: 0002098-24.2018.8.11.0008
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002098-24.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CAROLINE BIANCA PEREIRA CARRASCO - CPF: 030.888.021-86 (VÍTIMA), FELIPE COIMBRA DE CARVALHO - CPF: 017.922.001-29 (VÍTIMA), MARLLON RIBEIRO SILVA (APELANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA (APELANTE), ALEXSANDRO RODRIGUES VILELA - CPF: 022.779.021-95 (ADVOGADO), KALAHAN BARBOSA DE MORAIS - CPF: 721.589.211-53 (ADVOGADO), WIVERSON ROMARIO TEIXEIRA - CPF: 057.784.511-05 (APELANTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DA SILVA - CPF: 034.149.691-06 (APELANTE), DANIEL BELO DOS SANTOS (APELANTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), WILLIAN COLETA DUARTE - CPF: 654.199.101-44 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002098-24.2018.8.11.0008

APELANTE: MARLLON RIBEIRO SILVA, JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA, WIVERSON ROMARIO TEIXEIRA, CARLOS EDUARDO DA SILVA, DANIEL BELO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE – PEDIDO APRECIADO EM
HABEAS CORPUS
– REDISCUSSÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
– INÉPCIA DA DENÚNCIA – MATÉRIA SUPERADA PELA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – ENTENDIMENTO DO STF E STJ –
PRELIMINAR REJEITADA
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INOCORRÊNCIA – FONTE DE LIVRE CONVENCIMENTO INDICADA PELO JUÍZO SINGULAR – RESPONSABILIDADE PENAL BASEADA EM ELEMENTOS OBTIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – ATO DECISÓRIO FUNDAMENTADO – ARESTO DO TJMT –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS CARLOS EDUARDO E WIVERSON DO CRIME DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS INDISCUTÍVEIS – APREENSÃO DE PERTENCES DAS VÍTIMAS EM PODER DOS RÉUS [HONDA HRV, NOTEBOOK, RELÓGIO E ALIANÇA] – VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – CONFISSÕES/DELAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DE CORRÉUS [IDENTIFICADOS PELAS VÍTIMAS] CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS INTERROGATÓRIOS EXTRAJUDICIAIS TENHAM SIDO REALIZADOS MEDIANTE TORTURA PELOS POLICIAIS – UM DOS RÉUS SUBMETIDO À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA POUCAS HORAS APÓS A PRISÃO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – CONDENAÇÃO POR ROUBO MANTIDA – ABSOLVIÇÃO DE JEFFERSON DO DELITO DE ROUBO – VIABILIDADE – ÉDITO CONDENATÓRIO BASEADO EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS DE CORRÉUS – AGENTE QUE NEGOU O ENVOLVIMENTO NO FATO CRIMINOSO, NÃO FOI PRESO NA COMPANHIA DOS DEMAIS RÉUS OU NA POSSE DE OBJETOS DAS VÍTIMAS, TAMPOUCO FOI RECONHECIDO POR ELAS – FRAGILIDADE DAS PROVAS – ABSOLVIÇÃO DO ROUBO IMPOSITIVA – ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS RÉUS DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO ESPECÍFICA PARA SE COMPROVAR O VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE OS AGENTES PARA O COMETIMENTO DE CRIMES – ABRANGÊNCIA DO GRUPO CRIMINOSO NÃO AFERIDA NOS AUTOS – INDÍCIOS EXTRAÍDOS DE OUTRO PROCESSO NÃO SUFICIENTES – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – AFASTAMENTO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PREVISTA NO ART. 157, §2º-A, I, DO CP – PERTINÊNCIA – ROUBO PRATICADO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.654/2018 – ACRÉSCIMO EXCLUÍDO – EQUÍVOCOS IDENTIFICADOS NA DOSIMETRIA DO ROUBO – READEQUAÇÕES DAS PENAS DOS RÉUS – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, EXCETO AO RÉU CARLOS EDUARDO, EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA – ISENÇÃO DAS CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PREMISSAS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJTM – AUSÊNCIA DE
DISTINGUISHING
E
OVERRULING
– PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
APELO DE JEFFERSON PROVIDO PARA ABSOLVÊ-LO DE TODAS AS IMPUTAÇÕES – RECURSOS DOS RÉUS MARLLON, WIVERSON, CARLOS EDUARDO E DANIEL PARCIALMENTE PROVIDOS PARA ABSOLVÊ-LOS DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E READEQUAR A PENA DO ROUBO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se o pedido de recorrer em liberdade foi apreciado em julgamento de
Habeas Corpus
, não se justifica a reapreciação da matéria pelo colegiado, no corpo do apelo.

O entendimento do STJ é uníssono no sentido de que
“a superveniência de sentença condenatória torna a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia superada”
(STJ, AgRg no AREsp 1760203/SP).

“Se a sentença encontra-se devidamente motivada, não há falar em carência de fundamentação ou qualquer nulidade.”
(TJMT, N.U. 1026302-71.2020.8.11.0000)

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de roubo majorado quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída aos réus.

“Apreendida a ‘res furtiva’ na posse do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao réu comprovar a licitude do bem ou de sua conduta.”
(TJMT, Ap. 0002938-52.2017.8.11.0078)

Segundo orientação deste Tribunal,
“o depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(N.U 1007577-97.2021.8.11.0000).

As delações extrajudiciais de corréus
“tem induvidoso valor probatório, quando corroboradas por outros elementos probatórios existentes nos autos”
(TJMT, AP nº 126991/2012), como, por exemplo, a prisão dos réus na posse de
res furtivas
.

“Não prospera a alegação de nulidade da confissão por ter sido supostamente obtida mediante tortura se não houve comprovação nos autos nesse sentido.”
(TJMT, AP 0003298-54.2018.8.11.0012)

Impõe-se absolver um dos réus do crime de roubo majorado quando as provas carreadas aos autos não são suficientemente seguras para amparar um édito condenatório.

“A configuração de associação criminosa exige expressamente a associação de mais de 3 (três) pessoas para o fim de cometer crimes (CP, art. 288, redação anterior à Lei nº 12.850/2013). Não restando preenchidos os elementos caracterizadores do crime, ou seja, a associação com mais de três pessoas, de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes, inviável se condenar os acusados pela prática de peculiar delito.”
(TJMT, N.U 0002861-69.2013.8.11.0050)

Afigura-se
“inadmissível a aplicação da fração de aumento de dois terços (2/3) prevista pela Lei nº 13.654/2018, aos fatos anteriores à sua vigência”
(TJMT, N.U 0014883-13.2018.8.11.0042).

Constatadas irregularidades nas dosimetrias dos agentes, impõe-se readequar as penas a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

A fixação da reprimenda inferior a 8 (oito) anos de reclusão, somada à inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da agravante da reincidência, autorizam o regime prisional semiaberto.

Os maus antecedentes e a reincidência do agente permitem a imposição do regime prisional fechado.

A condenação do agente em custas/despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

“Não cabe falar em distinguishing ou overruling, quando a questão posta nos autos é a mesma pacificada pela jurisprudência das Cortes Superiores.”
(TJMT, N.U 1026302-71.2020.8.11.0000)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002098-24.2018.8.11.0008

APELANTE: MARLLON RIBEIRO SILVA, JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA, WIVERSON ROMARIO TEIXEIRA, CARLOS EDUARDO DA SILVA, DANIEL BELO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por MARLLON RIBEIRO SILVA, JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA, WIVERSON ROMARIO TEIXEIRA, CARLOS EDUARDO DA SILVA, DANIEL BELO DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado [concurso de agentes, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] e associação criminosa, impondo a MARLLON e WIVERSON à pena de 10 (dez) anos e 3 (três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime fechado, a JEFFERSON e CARLOS à reprimenda de 14 (catorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, em regime fechado, e a DANIEL à pena de 12 (doze) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, em regime fechado – art. 157, §2, II e V, e §2-A, I, c/c art. 288, c/c art. 69, todos do Código Penal.

MARLLON RIBEIRO SILVA requer, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade, dada a ausência de fundamentação da decisão negativa. No mérito, almeja: a) a absolvição do delito previsto no art. 288 do CP, sob a assertiva de que
“a formalização de outro inquérito ou ação penal não transitada em julgado não possui o condão de extrair a suposta associação criminosa”
; b) o afastamento da fração de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, pois o roubo foi cometido anterior à vigência da Lei nº 13.654/2018.

JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA requer a absolvição dos crimes de roubo e associação criminosa, alegando que, além de inexistir provas de que tenha sido
“a pessoa que ficou fazendo guarda”
aos executores do assalto, pelo lado de fora da residência das vítimas, não restou demonstrado o vínculo associativo estável e permanente entre os agentes. Subsidiariamente, pede: a) a exclusão do patamar de aumento inserto no art. 157, § 2º-A, I, do CP, tendo em vista que o roubo foi praticado anterior à vigência da Lei nº 13.654/2018; b) a fixação da pena-base no mínimo legal
“para todos os delitos em decorrência da ausência de fundamentação idônea para a exasperação”
; c) a exclusão da reincidência,
“uma vez que foi absolvido no processo utilizado como fundamento para reconhecer a agravante”
; d) a aplicação do patamar de 1/3 (um terço)
“para a causa de aumento da terceira fase do crime de roubo”
, haja vista que a consideração genérica do número de majorantes não é suficiente para justificar o acréscimo superior ao mínimo legal, nos termos da Súmula 443 do STJ.

WIVERSON ROMÁRIO TEIXEIRA argui, preliminarmente, a inépcia da denúncia, porquanto
“não esclareceu a real circunstância em que ocorreu o ilícito”
e
“não classifica corretamente o delito”
, como também a ausência de fundamentação da sentença condenatória. No mérito, pede a absolvição de ambos os delitos, alegando que: a)
“só veio a ingressar nesta ação penal por conta de delação de um dos criminosos”
e
“pelo fato de ter sido apreendido em seu poder alguns objetos das vítimas”
; b) os depoimentos dos agentes policiais não podem ser utilizados para fundamentar a condenação, tendo em vista que, se participaram das diligências que culminaram na prisão dos acusados,
“possuem conflitos de interesses infestáveis”
; c) não restou comprovado o vínculo associativo estável e permanente entre os agentes na prática de crimes. Subsidiariamente, pede a revisão da dosimetria, em todas as fases, assim como a isenção de custas e despesas processuais. Ao final, prequestiona as
“matérias ora levantadas”
e requer
“seja feita a distinção desta com o caso concreto, e seja demonstrada a superação do entendimento”
.

CARLOS EDUARDO DA SILVA almeja a absolvição de ambos os delitos, alegando que, além de inexistir provas da sua participação no roubo, ele e os demais réus
“já foram denunciados e condenados pelo crime de associação criminosa pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, na ação penal nº 508911”
, a evidenciar que
“foi punido duas vezes pelo mesmo fato”
, caracterizando
bis in idem
. Alternativamente, pede a readequação das penas.

DANIEL BELO DOS SANTOS requer a revisão da pena, em todas as fases, e a alteração do regime prisional fechado para o semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento dos recursos para afastar a aplicação do artigo 157, § 2°-A, I, do CP, e excluir a agravante da reincidência da dosimetria do réu JEFFERSON.

A Procuradoria-Geral de Justiça adota,
per relationem
,
“as contrarrazões ministeriais”
, manifestando-se também pelo parcial provimento dos apelos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002098-24.2018.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – RECORRER EM LIBERDADE)

O apelante MARLLON suscita a ausência de fundamentação da sentença quanto à negativa de recorrer em liberdade.

Entretanto, a legalidade da decisão negativa foi apreciada, por esta Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 1014379-48.2020 [impetrada em favor dele], nos termos da seguinte EMENTA,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – (...) –
NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA JUSTIFICADA NA SUBSISTÊNCIA DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
– ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...). Não há constrangimento ilegal se a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade encontra-se justificada na subsistência do pressuposto da garantia da ordem pública [modus operandi e reiteração delitiva] e na permanência do paciente em segregação cautelar durante a instrução criminal.”

Logo, não se justifica a reapreciação de matéria já julgada pelo colegiado, sem prejuízo das deliberações adotadas ao final do voto, pelo provimento de parte dos pedidos meritórios.

Nesse sentido é a orientação deste Tribunal:

“Já tendo o pedido de recorrer em liberdade sido exaustivamente apreciado por este órgão julgador em sede de Habeas Corpus impetrado em favor do apelante após a prolação da sentença condenatória e antes que o recurso de apelação fosse distribuído neste e. Sodalício, ocasião em que foi sacramentada como válida e idônea a fundamentação utilizada pela magistrada a quo para manter a segregação cautelar do réu, tem-se por prejudicada tal pretensão.”
(N.U 0002279-59.2019.8.11.0050, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 10/09/2020)

“Tendo sido exaustivamente enfrentado pelo douto colegiado o direito de recorrer em liberdade, sem qualquer alteração no quadro fático-jurídico até a interposição do presente apelo, não se conhece do pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade (...)”
(N.U 0002775-97.2017.8.11.0005, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 13/07/2020)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
(PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA)

O apelante WIVERSON argui a inépcia da denúncia, porquanto
“não esclareceu a real circunstância em que ocorreu o ilícito”
e
“não classifica corretamente o delito”
.

Todavia, o entendimento dos Tribunais Superiores é uníssono no sentido de que
“a superveniência de sentença condenatória torna a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia superada”
(STJ, AgRg no AREsp 1760203/SP, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 06/04/2021).

Trago, ainda, o seguinte acórdão do STJ:

“Consoante jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, a tese de inépcia da denúncia fica superada com a superveniência de sentença penal condenatória.”
(AgRg no REsp 1909009/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 24/06/2021)

Ademais, tal matéria sequer havia sido arguida na resposta acusação, tampouco nas alegações finais, razão pela qual se encontra preclusa.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

(VOTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA)

O apelante WIVERSON também suscita

que houve violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto a sentença não
“indicou elementos bastantes a demonstrar a conduta irregular do apelante”
.

O juiz da causa identificou as responsabilidades criminais imputadas ao apelante, nos seguintes termos:

“Após análise do conjunto probatório, forçoso concluir que a autoria do delito está identificada, evidenciada e certíssima, sem sombra de dúvidas, na pessoa de Wiverson Romário Teixeira, veja-se:

A vitima Felipe Coimbra de Carvalho detalhou, perante a autoridade policial e em juízo, que estava em sua residência, aproximadamente às 6:20hs, quando, ao deslocar-se para pegar alguns objetos no fundo da casa foi surpreendido por dois indivíduos armados. Em seguida, declina que apareceram outros dois indivíduos, os quais o levaram, juntamente com a sua esposa, até o quarto do casal (...). Informa, também, que os acusados permaneceram na residência por aproximadamente uma hora, fugindo, após, com os dois carros do casala (Honda HRV e Toyota Hillux), com todos os objetos de valor das vítimas. (...). Ao final, também declara que reconheceu o revólver, o acusado Marllon e os objetos subtraídos pelos acusados.

Vislumbro dos autos que o acusado Marllon, ao ser interrogado pera a autoridade policial da Delegacia Especializada de roubos e furtos de Várzea Grande, confirmou a prática do crime em tela, inclusive que o acusado Wiverson foi um dos autores do crime (...).

A vítima Caroline, um juízo, corroborou os fatos relatados perante a autoridade policial, confirmando a ocorrência do roubo em sua residência (...).

A testemunha Saviano Santos, Policial Civil, em juízo, narrou que o acusado Daniel Belo foi o responsável por escolher a residência onde seria praticado o crime, mormente residir na cidade à época, ao passo que, após a escolha, comunicou aos outros acusados, que vieram de Cuiabá para Barra do Bugres para a prática do roubo (...).

Importante asseverar que a testemunha Anderson Antônio da Silva, Policiai Civil, em juízo, corrobora os termos declarados pelas vitimas e pela testemunha Saviano Civil, assentando que os acusados formavam associação criminosa para a prática de crimes, inclusive do Comando Vermelho (...).

A testemunha Willias Santos Pereira, Policial Civil, em juízo, confirma (...) que foi apreendido um relógio azul, marca Tommy, na posse do acusado Wiverson, posteriormente reconhecido pela vítima Carlos Eduardo, como de sua propriedade, em virtude de operação realizada pela Delegacia Especializada de Furtos e Roubos da cidade de Várzea Grande/MT. (...).

Assim, a precedência das informações vinculando o denunciado ao crime de roubo circunstanciado, permite a alocação da conduta na descrição do art. 157, § 2º, II e V, e §2-A, inciso I, do Código Penal (...).

Portanto, tenho que o crime descrito encontra-se devidamente caracterizado pelo acusado Wiverson Romário Teixeira, ante o conjunto harmônico das provas, colhidas tanto na seara inquisitorial quanto judicial.

(...) assero que as provas produzidas comprovam a estabilidade e permanência da associação dos cinco indivíduos para a prática de crimes de roubo, porquanto evidenciado inclusive que o acusado Daniel Belo residia próximo aos lugares onde pretendia praticar o crime, escolhendo a residência de forma antecipada e comunicando os demais coatores para deslocam-se à residência indicada (...).”

Assim, ao contrário do alegado pelo apelante, constata-se que o Juízo singular indicou a fonte de seu livre convencimento, baseando-se em elementos obtidos durante a instrução criminal.

Por conseguinte, não há falar em carência de fundamentação da sentença condenatória, consoante o seguinte aresto desta Câmara Criminal:

“Se a sentença encontra-se devidamente motivada, não há falar em carência de fundamentação ou qualquer nulidade.”
(N.U. 1026302-71.2020.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, 18.5.2021)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 24 de novembro de 2017, por volta das 06h20min, na Rua São Benedito, nº 1.195, no Centro, no município de Barra do Bugres – MT, os denunciados Carlos Eduardo da Silva, Daniel Belo dos Santos, Jefferson dos Santos Souza, Marllon Ribeiro da Silva e Wiverson Romário Teixeira associaram-se entre si, para o fim específico de cometer crimes contra o patrimônio, mediante utilização de arma de fogo.

II - Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, nas mesmas circunstâncias de data, hora e local, os denunciados Carlos Eduardo da Silva, Daniel Belo dos Santos, Jefferson dos Santos Souza, Marllon Ribeiro da Silva e Wiverson Romário Teixeira, em concurso de pessoas, subtraíram coisas móveis, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, restringindo a liberdade das vítimas Caroline Bianca Pereira Carrasco e Felipe Coimbra de Carvalho.

Conforme restou apurado, o denunciado Daniel Belo residente na cidade de Barra do Bugres – MT, recebeu o montante de R$500,00 (quinhentos) reais para que disponibilizasse sua residência para os denunciados Carlos Eduardo, Jefferson dos Santos, Marllon Ribeiro e Wiverson Romário, planejarem e executarem condutas delituosas neste município. Desta maneira, os denunciados se associaram para o fim especifico de cometer a empreitada delituosa aqui denunciada, mediante a utilização de arma do fogo.

Apresenta-se que, na data dos fatos, a vítima Felipe Coimbra de Carvalho estava saindo de sua residência para trabalhar, no momento em que foi abordado pelos denunciados Carlos Eduardo, Marllon Ribeiro e Wiverson Romário, sendo que todos eles encontravam-se armados com revólveres. Enquanto os referidos denunciados adentravam a residência da vítima e anunciavam o assalto, o denunciado Jefferson dos Santos permaneceu em frente à residência, dentro do carro, dando suporte aos demais.

Os denunciados levaram a vítima Felipe Coimbra até o quarto do casal, no qual a vítima Caroline Bianca estava repousando, instante em que ambas as vítimas foram amarradas, passando a sofrer violência psicológica, uma vez que os denunciados queriam ter acesso ao cofre, vindo a proferir diversas ameaças às vítimas como “cala a boca, tá pensando que isso aqui é brincadeira, vou estourar seus miolos”, ocasião em que encostou a arma na cabeça da vítima Caroline. Os denunciados subtraíram 02 televisores sansung de 49 polegadas; 01 televisor LG de 32 polegadas; 04 frascos de perfumes; 01 bracelete de ouro; 02 alianças de ouro; 02 aparadores de aliança de ouro; 01 pulseira masculina de ouro, 01 corrente com pingente de ouro; 01 celular J7 sansung; 01 notebook sansung; 03 relógios; 03 óculos de sol;01 grill e o montante de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Todos os objetos subtraídos foram colocados dentro do veículo Toyota Hillux e do Honda HRV, no qual foram retirados da residência.

Todos os objetos e veículos subtraídos totalizam o montante de R$ 189.750,00 (cento e oitenta e nove mil e setecentos e cinquenta reais), conforme avaliação das vítimas (folhas 08-09).

Enquanto três dos denunciados se evadiam da residência das vítimas, um dos denunciados permaneceu na residência, restringindo a liberdade das vítimas, a fim de que a Polícia Militar não fosse acionada.

Posteriormente, quando os denunciados já se deslocavam com os veículos até a cidade de Cuiabá, o último denunciado se evadiu da residência, deixando as vítimas amarradas, sendo que só conseguiram se soltar depois de 20 minutos, após findada a empreitada criminosa, momento em que a Polícia foi acionada.

Por fim, verifica-se que os acusados, associaram-se, para a prática de diversos crimes contra o patrimônio, conforme relatados nos autos, utilizando sempre o mesmo modus operandi.”

Em razão da pluralidade de réus e de recursos interpostos, destaco, primeiramente, os elementos produzidos na instrução criminal para depois apreciar, separadamente, as pretensões recursais.

Extrai-se dos autos que, registrado o Boletim de Ocorrência, as vítimas, Caroline Bicanca Pereira Carrasco e Felipe Coimbra de Carvalho, narraram os fatos nos seguintes termos:

“(...)
estava dormindo quando seu marido entrou no quarto juntamente com 4 suspeitos, sendo dois na frente e dois atrás, que dois destes suspeitos estavam com o rosto coberto, outros dois estavam com o rosto totalmente descoberto e todos estavam armados; que ao entrar no quarto, um dos suspeitos empurrou a testa da declarante com o cano do revólver dizendo ‘isso não é uma brincadeira
’ (...); a declarante e o seu esposo ficaram deitados e amarrados, enquanto os suspeitos vasculhavam a casa atrás de objetos (...); três destes suspeitos ficaram aproximadamente 01 hora e depois fugiram nos dois carros do casal; o quatro suspeito ficou com eles no quarto por mais duas horas e depois foi embora (...);
a declarante afirma que um dos suspeitos é moreno, voz bem grossa,
com 1.75cm de altura e bem magro; que o suspeito que empurrou sua cabeça era magro, cor branca, cabelo preto, e com 1.75 cm; que os outros, apenas escutou as vozes e não conseguiu ver o rosto exato deles, pois estava todos cobertos e acabou olhando poucas vezes para eles (...).”
(Caroline Bicanca Pereira Carrasco)

“(...) antes de sair de casa em seu veículo (...), foi pegar uns objetos no fundo da casa, quando dois suspeitos armados lhe abordaram e disseram que era um assalto; logo, em seguida, viram mais dois, totalizando quatro suspeitos; foi levado até o quarto do casal, onde foi amarrado juntamente com a sua esposa (...); foram levados todos os objetos de valores que eles encontraram (...); o quarto suspeito ainda ficou na residência por aproximadamente duas horas e depois foi embora (...); os suspeitos estavam encapuzados (..).”
(Felipe Coimbra de Carvalho)

No dia
6.12.2017
[12 dias após o roubo], uma equipe policial, em cumprimento de um mandado de prisão expedido pelo Juízo da Comarca de Várzea Grande, oriundo de uma operação [lá deflagrada], em desfavor dos réus CARLOS EDUARDO, WIVERSON, JEFFERSON, MARLLON e mais cinco indivíduos [pelos crimes de associação criminosa, roubos, furtos],
encontraram, fortuitamente, em poder do réu CARLOS [em sua residência, em Várzea Grande] um veículo Honda HRV e um notebook Samsung [além de outros objetos oriundos de outros crimes], ao passo que com o réu WIVERSON [em sua casa, em Várzea Grande] um relógio e uma aliança, todos de propriedades das vítimas Felipe Coimbra e Caroline Bianca
(ID 73190519, pg. 107, volume I).

Após a prisão dos acusados [em cumprimento do supracitado mandado de prisão], a delegada, Elaine Fernandes da Silva, e os investigadores de polícia, Edilson Paulo de Miranda e Rafael Noberto Silva Barros – lotados na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande –, foram à Penitenciária Central do Estado [PCE] para interrogá-los sobre àquela operação e a apreensão dos objetos em poder dos acusados.

Na referida oportunidade,
o réu MARLLON, além de relatar sobre outros fatos investigados, narrou que ele e os réus CARLOS EDUARDO, WIVERSON e JEFFERSON teriam cometido o roubo na residência das vítimas Felipe Coimbra e Caroline Bianca, em Barra do Bugres, com apoio do réu DANIEL para alugar uma casa naquela cidade, individualizando a participação de cada um deles e a divisão dos bens roubados
,
in verbis
:

“(...) ao ser indagada qual foi a sua função do roubo qualificado, praticado no dia 24/11/2017, por volta das 6:20, na residência situada na av. São Benedito, nº 1195, bairro centro, Barra do Bugres, RESPONDEU:
‘nesse aí foi eu, o Dudu o Wiverson, o Perna [Jefferson] ficou dando apoio no carro’. Que afirma que quando praticavam roubos na Barra do Bugres, alugavam uma casa, na esquina de uma academia e contavam com o apoio de DANIEL, que é amigo de CARLOS EDUARDO.

Que afirma que foram para a Barra do Bugres com o gol de Jefferson, vulgo Perna. Que ao ser indagado de quem era a arma de fogo (revólver cano preto), o qual foi colocado na cabeça da vítima Caroline, RESPONDEU: ‘Era meu
, (...). Ao ser indagado como ficou combinada da divisão do lucro do roubo acima praticado em Barra do Bugres (...), RESPONDEU: ‘
nós dividimos meio a meio o dinheiro; o HRV ficou com Dudu pra vender e depois dividir; o notebook ficou com o Dudu pra vender e depois dividir
;
nesse aí eu fiquei com R$ 450,00 em dinheiro e depois o Dudu e o Perna iam passar o restante depois que vendesse o HRV’
. Que ao ser indagado para quem e por quantos venderam a Hillux roubado (...),
RESPONDEU: ‘quem vendeu foi o Wiverson por dez mil reais, mas não sei pra quem; da Hillux eu peguei mil e cem reais’
. Que ao ser indagado por que o comparsa Calos Eduardo lhe disse que iria comprar a sua parte no veículo HRV roubado em Barra do Bugres, RESPONDEU: ‘porque ele queria ficar com ela (...);
o Dudu que agilizou essa parte aí da adulteração, não sei pra quem ele pagou’
(...).”
(Termo de Interrogatório assinado pela delegada, Elaine Fernandes da Silva, e pelos investigadores de polícia, Edilson Paulo de Miranda e Rafael Noberto Silva Barros – lotados na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande –, bem como pelo réu Marllon)

Os réus MARLLON, CARLOS EDUARDO, WIVERSON e JEFFERSON
“foram identificados como autores de diversos outros roubos e furtos ocorridos em Várzea Grande e atuados em flagrante pelos delitos lá praticados, tendo a autoridade policial da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande
encaminhado à Delegacia de Polícia de Barra do Bugres cópia dos documentos lá produzidos
”
(ID 73190533).

Em diligências em Barra do Bugres,
“a fim de recuperar objetos furtados e roubados, bem como capturar outros suspeitos de praticarem os referidos crimes”
, as equipes policiais [local e de Várzea Grande] deslocaram
“até o endereço levantado como ‘base de apoio’ e, concidentemente, o endereço situava-se acerca de 150 metros da casa onde CAROLINE e FELIPE foram roubados”
, sendo constatado que
“DANIEL BELO DOS SANTOS residia naquele endereço
”
. Nessa ocasião, o réu DANIEL evadiu-se do local e, em buscas domiciliar, os policiais encontraram uma arma de fogo, tipo revólver calibre .38, e
“ficaram convictos sobre o depoimento de MARLLON, onde este informa a participação de DANIEL no roubo das vítimas CAROLINE e FELIPE”
[Relatórios subscritos pelo delegado, João Paulo Praiser, e pelos investigadores Anderson A. da Silva, Evelyn Karine N. Silva e Saviano S. Santos, lotados na delegacia de Barra do Bugres] – ID 73190533.

No dia seguinte à prisão dos réus CARLOS EDUARDO, WIVERSON, JEFFERSON, MARLLON [em
7.12.2017
], na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande, a vítima Caroline Bianca identificou
o artefato apreendido na residência do réu DANIEL
“como sendo a arma utilizada por um dos assaltantes, inclusive foi esta arma que o elemento colocou em sua cabeça
”
, ao passo que
a vítima Felipe Coimbra, igualmente, reconheceu a referida arma de fogo, como também o réu MARLLON como sendo um dos autores do roubo
,
in verbis
:

“(...) ao ser apresentado ao declarante um revólver preto, cano longo
, reconhece esta arma, com absoluta convicção, como sendo a arma utilizada por um dos assaltantes
, inclusive foi esta arma que o elemento colocou na cabeça da a esposa e a empurrou para trás;
ao ser apresentado ao declarante vários suspeitos, reconhece, com absoluta convicção, MARLLON RIBEIRO SILVA
como sendo um dos elementos que praticou o roubo em sua casa, inclusive foi MARLLON que colocou a arma de fogo na cabeça da sua esposa (...).”

Os bens apreendidos em poder dos acusados CARLOS EDUARDO [carro Honda HRV e notebook] e WIVERSON [relógio e aliança] também foram reconhecidos pelas vítimas
.

O veículo Toyta Hillux foi localizado em uma residência vazia no bairro Costa Verde, também em Várzea Grande.

Na delegacia, os réus CARLOS EDUARDO, WIVERSON e JEFFERSON permaneceram em silêncio.

No dia
4.4.2018
–
às 10hs
–, ao ser interrogado na delegacia de Barra do Bugres [após ser preso em decorrência da decretação da prisão preventiva nestes autos],
o réu DANIEL admitiu a sua participação e delatou o envolvimento dos réus MARLLON, JEFFERSON, WIVERSON e CARLOS EDUARDO no roubo cometido contra as vítimas Felipe e Caroline, além de ter confirmado a localização – na sua casa – da arma de fogo utilizada no referido crime
,
in verbis
:

“(...) em relação ao roubo narrado no Inquérito Policial 070/2018,
o interrogado confirma ter participado no referido delito; o interrogado diz que os demais envolvidos no roubo permaneceram em sua residência para planejamento do delito; o interrogado confessa que também participaram do roubo as pessoas de nome MARLLON RIBEIRO SILVA, JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA, WIVERSON ROMÁRIO TEIXEIRA e CARLOS EDUARDO DA SILVA
; que a casa foi escolhida pelos demais; a arma de fogo utilizada no roubo permaneceu escondida na residência do interrogado até o momento do roubo;
quem saiu conduzindo os veículos Hillux e HRV foram MARLLON e CARLOS EDUARDO
;
que permaneceu na residência com as vítimas enquanto os demais empreenderam fuga com os veículos foi WIVERSON e JEFFERSON
; que o interrogado nega ter entrado na residência para render as vítimas, pois diz que apenas participou da combinação do roubo e deu abrigo para os demais;
a arma de fogo utilizada no roubo era de propriedade dos demais
;
o interrogado recebeu a quantia de R$ 500,00 reais em dinheiro pela participação no roubo
; que no mês de dezembro de 2017 vários policiais compareceram na residência do interrogado e localizaram uma arma de fogo tipo revólver calibre .38; que o interrogado confirma ser proprietário da referida arma (...); conseguiu empreender fuga no momento da chegada dos policiais (...).”
[Termo de Interrogatório assinado pelo delegado, João Paulo Praisner, e escrivão, Leandro Ataíde Pires, bem como pelo réu]

No mesmo dia –
4.4.2018, às 17:45hs
–, o réu DANIEL foi submetido à audiência de custódia perante o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra de Bugres [Juiz João Filho de Almeida Portela], na presença do promotor de Justiça e defensor público (ID 73190539).

Em Juízo
, foram ouvidos as vítimas e os investigadores de polícia [Anderson Antônio da Silva, Saviano S. dos Santos e Willians Santos Pereira], assim como interrogados os réus.

A vítima Felipe Coimbra ratificou ter reconhecido, na delegacia, a arma de fogo apreendida, como também o apelante MARLLON, o qual havia sido colocado ao lado de aproximadamente seis indivíduos,
in verbis
:

“(...) a organização criminosa eu não sei (...); eu tava saindo pra trabalhar, entraram quatro pessoas, me abordaram no fundo da casa (...); eles também abordaram minha esposa dentro do quarto (...); eles queriam o cofre, mas não tinha (...); nós ficamos sentados na cama, eles jogaram um lençol na nossa cabeça, pra gente não olhar pra eles, e começaram a levar as coisas da casa (...), todas as coisas de valor (...); a gente ficou o tempo todo sentado na cama, com o lençol na cabeça, de cabeça baixa, e eles conversando com a gente (...); as quatro pessoas ficaram mais ou menos uma hora dentro da casa (...); eles carregaram os carros; ficaram fazendo esse terrorismo com a gente (...), não bateram, mas ficaram fazendo ameaças, pressão psicológica (...); eles estavam armados, eu cheguei a ver, apontaram pra mim; quando eles me abordaram, eles estavam com a arma; nós fomos amarrados (...);
três deles saíram da casa com os carros e os objetos de valores, e ficou um com a gente
; aí antes deles saírem, eles amarraram a gente assim pra trás (...), com fio e cordas (...); aí três saíram e um ficou, pegou uma cadeira e sentou o quarto, e ali ficou cuidando da gente (...); aí quando a empregada chegou, eles abordaram ela também e levou ela pro quarto também (...); aí ele ficou até receber uma ligação, aí ele falou pra gente não gritar, aí ele saiu, aí esperei ele sair, me desamarrei (...); entraram quatro na minha casa, mas segundo a prisão deles em Cuiabá, falam que um ou dois deram apoio externo.
[Eles entraram encapuzados?] Dois sim, dois não. [O senhor chegou a fazer o reconhecimento deles na delegacia?] Um eu reconheci, perfeitamente. [Ficou com alguma dúvida?] Não, perfeitamente, foi o que me abordou. [Aqui também tem o reconhecimento da arma. O senhor lembra ter feito isso também?] Sim, sim, perfeitamente.
[Quanto foi o prejuízo?] Depois que acharam os veículos, diminuiu os prejuízos, mas as coisas que a gente não recuperou deve dar em torno de uns R$ 60.000,00 mil reais
. [O senhor lembra o nome de qual dos acusados o senhor reconheceu?] Sim, o Marllon
. (...). [No depoimento do senhor na delegacia, ao final, o senhor falou que todos estavam encapuzados?] Não, não, em momento algum eu falei isso, eu não falei; dois estavam e dois sem; (...). [O senhor reconhece essa assinatura aqui? Aqui fala que os suspeitos estavam encapuzados]
Não, não, eu tenho toda certeza que eu falei que tinha dois encapuzados e dois não, eles usavam jaqueta com gorro, mas a face estava descoberta (...), dois deles usavam ....só aparecia o olho, mas os outros dois, um eu reconheci, mas o outro não
(...).
[Aí depois o senhor foi ouvido lá na delegacia de Várzea Grande, aí realmente o senhor fala que reconheceu o Marllon] Sim, com toda certeza, ele que me abordou, ele e a arma, era uma arma do cano bem cumprido, preta (...), aí quando eles foram presos lá em Várzea Grande, eu reconheci a arma
; na delegacia eu vi a foto da arma, da operação, eles colocaram todos os objetos que eles prenderam na operação (...).
[Como foi feito esse reconhecimento de pessoas?] Foi lá em Várzea Grande, o procedimento foi o seguinte, teve uma operação e a polícia pegou esse pessoal, aí eles acharam o notebook (...), e o carro, HRV, que tava adulterado (...); aí eu fui pra Cuiabá (...); aí eu falei lá que lembrava muito do cara que me abordou (...); aí eles (policiais) colocaram a gente numa sala, que tinha um vidro lá, aí eles levaram todo mundo que foi preso na operação, foi aonde que eu reconheci o Marllon (...), colocaram o pessoal que foi preso, acho que uns seis
(...).”

A vítima Caroline Bianca também confirmou ter reconhecido o revólver apreendido e, após o juiz reproduzir um áudio/interrogatório [de outra ação penal] do réu DANIEL, identificou a voz dele como sendo a mesma do indivíduo que a manteve sob vigilância, em sua casa, por aproximadamente duas horas. Ressaltou que a voz do assaltante lhe marcou por ser muito grossa,
in verbis
:

“(...) tinha quatro elementos (...); entraram para dentro do quarto (...), eles saíram com os nossos carros, (...) aí depois ficou só um com a gente, encapuzado, dava pra ver só o olho,
e a voz, era uma voz muito grossa, muito grossa (...), eu gravei bem,
a gente ficou amarrado (...), ele ficou com a gente um bom tempo, fazendo ameaças (...); aí depois ele recebeu uma ligação e falou pra pegar ele na esquina debaixo (...); aí a diarista chegou, aí ele colocou a arma na cabeça dela e mandou ela ficar com a gente, ela foi amarrada também (...), tinham quatro, mas eu não sei se tinha outra pessoa (...); aí nós fomos para a delegacia de Várzea Grande. [
Aqui tem um documento dizendo que você reconheceu a arma?] Lembro, exatamente. [Era aquela arma?] Exatamente, dr., eu não esqueço o momento em que ele enfiou a arma na minha cabeça, era um cano bem grandão, eu não sei como é arma, mas era assim bem longa, e preta, porque ele colocou na minha cabeça e aquilo ficou marcado em mim, e eu reconheci a arma com toda certeza absoluta
.
[Você reconheceu algum dos acusados?] Dos que estavam presos lá, não; eu não consegui reconhecer, quem conseguiu foi o meu esposo (...). [Juiz: Já que a senhora ta falando da voz do Daniel Belo, eu vou exibir aqui pra senhora algumas imagens de outras ações penais que a gente tem aqui e da voz dele [vídeo cortado]. Então a gente exibiu partes das declarações do Daniel Belo, na ação penal de código 195963. A senhora pediu pra parar por que?] Porque eu tinha certeza que era a mesma voz, até o jeito de falar, um tom puxado (...); a voz me marcou muito, era uma voz muito grossa, arrastava, uma risada bem grossa
(...).”

O investigador de polícia Willians Santos Pereira [lotado na delegacia de Várzea Grande] confirmou a localização de pertences das vítimas em poder dos réus CARLOS EDUARDO e WIVERSON, em cumprimento de um mandado de prisão de uma operação deflagrada na referida comarca,
in verbis
:

“(...) nessa manhã,
nós achamos esse Honda, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, numa operação nossa, eu fui na casa do Carlos Eduardo (...); esses objetos das vítimas de Barra do Bugres estavam na residência do Carlos Eduardo (...); depois nós fomos na casa do Wiverson, tava com mais produtos das vítimas (...), um relógio
(...); os demais eu não lembro (...); foram duas equipes (...). [A DERF daqui tem notícias de envolvimento deles em associação na prática de crimes?] Tem muita coisa desse pessoal, inclusive no mandado anterior, no celular do Dudu, tinha informações de roubos a bancos em Barra do Bugres, mas conseguimos evitar (...); na casa do Jefferson foi outra equipe (...).”

Os investigadores de polícia Anderson Antônio da Silva e Saviano S. dos Santos [lotados na delegacia de Barra do Bugres] revelaram que:

“(...)
lá em Cuiabá essas pessoas estavam sendo investigados também, aí a DERF localizou essas pessoas que teriam, talvez, praticado roubos lá
(...);
aí encontraram produtos roubados na casa do Carlos Eduardo; aí descobriu-se que aqueles produtos foram roubados daqui de Barra do Bugres; aí eles vieram aqui pra Barra do Bugres, pediram apoio pra nós; aí eles conseguiram localizar a casa do Daniel, que ele dava apoio pra esse pessoal; aí nós fizemos o cerco na casa do Daniel (...), aí parece que o Daniel evadiu da casa, deixando uma arma de fogo no chão, aí foram encontrados alguns produtos na casa do Daniel
, mas a maioria dos produtos foram encontrados lá em Cuiabá (...);
a Carolina falou que a pessoa que ficou em ela era bem magro e a característica bem marcante, era a voz grossa, robotizada, compatível com as características do Daniel; e ele morava bem próximo, uns duzentos metros, da casa das vítimas, assim provavelmente ele seria essa pessoa que ficou ali mantendo as vítimas reféns, enquanto os outros foragiram com os produtos roubados
(...);
aí o delegado daqui, teve acesso às declarações dos outros suspeitos que foram presos em Cuiabá, e uma delas o Marllon cita que quem dava apoio aqui na cidade era o Daniel; aí nós fizemos um depoimento baseado no depoimento do Marllon, foi quando que ele pediu a prisão deles
. [O Daniel era o único daqui de Barra de Bugres?] Sim. [Então esses outros vieram de Várzea Grande e Cuiabá pra cometerem esse crime?] Isso (...); as vítimas ficaram amarradas (...); quando a gente investigava um homicídio, com autorização judicial, num trecho o Daniel falou que estava sem a arma, porque ele tinha perdido quando a DERF emborcou a casa dele (...); esse grupo de whatsapp era destinado a membros do Comando Vermelho (...), tinha pessoas de várias cidades; nessas conversas, tem vários registros, que ele fala que o Carlos Eduardo era a referência dele (...).”
(Anderson Antônio da Silva)

“(...) durante as investigações, a vítima lembrava apenas que quem teria ficado com eles na residência,
era um rapaz que tinha uma voz roca, meio robótica, voz de robô; aí durante as investigações, a DERF de Cuiabá pediu auxílio pra nós para localizar um endereço; aí era o endereço do Daniel, ele residia uma quadra abaixo da casa das vítimas; aí eles vieram para realizar a prisão do Daniel (...) na casa dele, aí nós fomos pra lá (...); na fuga, ele deixou cair um revólver (...), mas ele conseguiu escapar
; (...) o Carlos Eduardo é o padrinho dele na facção (...); o Daniel morava perto da residência das vítimas, provavelmente foi ele que fez a indicação de quem seria a vítima do roubo (...). [Essa arma foi apresentada para a vítima ?] Eu não sei se ele identificou a arma (...).
[Vocês sabem se eles tem alguma associação?] Na verdade, eles foram presos pela equipe de Cuiabá
(...). [Tem indicação de uma investigação lá de Várzea Grande em que apontam alguns deles. O senhor sabe alguma coisa desse outro crime, se tem alguma relação, o modus operandi, alguma coisa assim?] Foram dois roubos ali próximo à casa do Daniel, aqui em Barra (...); nessa primeira, nós não conseguimos a qualificação dos assaltantes (...); eu não cheguei de visualizar a arma, pois quem fez a apreensão dela foi a equipe de Cuiabá (...); eu não acompanhei o depoimento da vítima (...).
[Consta da denúncia que havia um quinto participante nesse evento que estava dando apoio, você tem alguma informação desse participante em investigações desta comarca ou só baseada em relatos de Cuiabá?] Aqui a gente não tem a precisão, a gente acha que foram cinco elementos, porque o Daniel, quando saiu da residência, passou alguém e pegou ele de moto
(...); esses são todos facionados, se dizem facionados, eles vêm aqui pra cidade pra praticar esses crimes (...); nós tivemos quebra de dados de celulares, e tinham conversas de WhatsApp intitulado do Comando Vermelho (...). [O Daniel seria faccionado de ....] Do Comando Vermelho, e o Dudu também, ele era padrinho. [Esses outros o senhor tem alguma vinculação com o crime organizado?] Não, porque o nosso foco da investigação era o Daniel, que era daqui (...).”
(Saviano S. dos Santos)

O apelante MARLLON RIBEIRO SILVA se retratou da sua declaração extrajudicial, dizendo que teria sido torturado pelos policiais para confessar os delitos e delatar a participação dos demais acusados,
in verbis
:

“[Você tem alguma alegação contra essas pessoas [vítimas e investigadores?] Nem conheço (...); eu desconheço isso. [Você não participou desse crime?] Não. [Você sabe me dize quem foi?] Não, quando eu cheguei na central, eu fui torturado para assinar esse roubo aí, porque meu advogado não tinha chegado ainda, antes do advogado chegasse, a partir desse momento tava tudo declarado no papel. [Você foi torturado onde e por quem?] Na Central, quando eu cheguei no Pascoal Ramos, eu fui ouvido pela delegada Selma e outros dois policiais que estavam juntos (...); eu já tava preso por Cuiabá quando eu fiquei sabendo desse b.o aqui (...). [Então o senhor já estava preso pela Sétima Vara quando ficou sabendo dessa imputação aqui?] Isso. [Você falou que o senhor foi torturado para confessar esse crime aqui?] Isso, (...) ela [a delegada] queria que eu testemunhasse falasse tudo que aconteceu, e eu falei que não tinha sido eu, aí os outros dois polícias civis que implorou, implorou começaram a enforcar eu, falando que foi eu (...), aí foi o tempo que ela falou que foi eu, assinou tudo, aí foi quando chegou o novo advogado, aí quando foi ouvido os outros com ele. (...); eu já tava preso pela Sétima Vara, aí chegou esse mandado de prisão, aí tiraram eu, quando eu fui ouvido (...). [Então o senhor não falou isso para a delegada, dra Elaine?] Eu não falei nada disso não (...). [O senhor conhece algum deles?] Não, eu fui conhecer no Cisc, depois daquela operação (...); não acharam nada em casa, nem comigo (...).”

O apelante DANIEL BELO DOS SANTOS, igualmente, se retratou da sua versão dada na delegacia, afirmando que foi agredido pelos agentes policiais para admitir os crimes e delatar o envolvimento dos demais réus,
in verbis
:

“(...) eu não tenho nenhuma participação (...); eu conheço só o Carlos Eduardo e o Wiverson (...). [Aqui consta que a vítima teria te reconhecido principalmente pelo timbre da sua voz. O que o senhor tem a dizer?] Eu não tenho participação (...). [Aqui consta também que você morava cerca de duzentos metros da residência das vítimas] Eu morava pra baixo da Cemat (...). [O senhor ouviu dizer quem praticou esse crime?] Não (...). [Consta que em acesso a celulares, tinha uma conversa que o senhor mencionava o Dudu como sendo seu padrinho do CV?] Não. (...). [O senhor sabe se ele tem alguma participação com o crime organizado?] Não (...), nenhum (...).[Nessa época o senhor lembra se o senhor estava aqui em Barra?] Eu tava aqui (...). [Foi mencionado pelos policiais, que numa operação que eles fizeram, o senhor deixou cair uma arma e essa arma de fogo tinha sido reconhecida pelas vítimas nesse roubo aqui. Você tava com essa arma de fogo?] Eu não estava com arma (...); não tem nenhuma operação que eu tava envolvido (...). [Há um apontamento de um policial que em um grupo de whatsapp, o senhor teria mencionado que a DERF tinha emborcado na sua casa e você tinha deixado essa arma cair] Eles entraram na minha casa mesmo, (...) mas não tinha arma não (...).
[O senhor foi ouvido aqui na delegacia de Barra do Bugres. E aqui você confirma ter participação no referido delito. O senhor teria dito na delegacia que: ‘em relação ao roubo (...), o interrogado confirma ter participação no referido delito, o interrogado disse que os demais envolvidos no roubo teriam permanecido em sua residência e o interrogado confessa também que participaram do roubo as pessoas de Marllon, Jefferson, Wiverson e Carlos Eduardo e a casa foi escolhida pelos demais e arma de fogo permaneceu escondida na casa do interrogado (...). O que o senhor diz sobre esse depoimento?] Eu não falei isso (...), eu sofri ameaça (...), eu nego. [Algum advogado te acompanhou nesse depoimento?] Não (...). [Então o senhor diz que esse depoimento foi tomado sob tortura e o que está escrito não condiz com a verdade?] Sim, não condiz com a verdade
(...).”

O réu WIVERSON ROMARIO TEIXEIRA negou, igualmente, o seu envolvimento nos crimes, narrando que:

“(...) eu estou sendo acusado de algo que nem sei (...); eu nunca nem fui pra Barra do Bugres (...); eu conheço só o Carlos, do bairro (...); o Daniel não conheço. [Você foi ouvido pela delegada, dra Elaine, lá na penitenciária? O senhor ficou calado?] Isso (...). [Quando do depoimento na PCE, o Marllon prestou versão de que ele envolveu vocês, ele foi ouvido primeiro. Você viu ele lá quando do retorno dele do interrogatório?] Eu vi ele, bateram nele lá, pegaram ele de pau (...), ele tava com o rosto todo vermelho (...).”

O apelante CARLOS EDUARDO DA SILVA também negou a autoria delitiva, alegando que:

“(...) eu fui preso pela Sétima Vara, uma preventiva, aí quando eu cheguei na delegacia, eles queriam jogar pra mim esse crime aí de Barra do Bugres, porque eles pegaram comigo um veículo lá em casa, falaram que era a respeito de um assalto feito na Barra do Bugres, eu comprei essa HRV, eu não sei de quem foi roubada, foi encontrada lá em casa (...); isso não é verdade, o único crime que cometi fui comprar essa HRV, eu comprei de um menino em Jangada, ele falou que era clonado, aí eu queria ganhar um dinheiro, eu comprei pra tentar revender por um valor mais alto, comprei por R$ 15 mil reais, paguei em dinheiro (...). [E os outros, você conhece?] Eu conheço só o Jefferson e o Wiverson (...). [A versão do Marllon era que o senhor estava envolvido nesse assalto de Barra de Bugres. Ele foi o primeiro. Depois que ele voltou, você observou ele?] Sim, ele tava cheio de hematomas, sem ar, respirando fundo; ele foi o único que foi ouvido sem advogado, aí foi quando o senhor chegou, você sabe como é os policiais né, faz de tudo, bate (...); ele falou que a polícia já chegou com o depoimento praticamente pronto, pra ele confirmar o que estava ali, e começou a bater nele, assinou forçado (...); até no processo da Sétima Vara, a polícia tava tentando obrigar as vítimas a falar que foi nóis que roubamos eles (...), a vítima falou isso lá na Sétima Vara (...). [Dessa HRV que o senhor comprou, veio algum objeto dentro dela?] Eu achei um notebook, mas eu desconhecia (...).”

O réu JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA negou, também, sua participação nos delitos, declarando que:

“(...) não é verdade essa acusação (...). [O senhor sabe o motivo que o seu nome foi envolvido?] Não, eu nunca fui à Barra do Bugres. [O senhor conhece os demais?] Conheço o Marllon e o Wiverson, de vista (...). [O senhor foi ouvido lá na PCE. O senhor sofreu alguma violência pelos policiais?] Não, só o Marllon, porque o advogado não estava presente no dia, ele chegou depois. [E quem era o advogado?] O dr. Edno (...). [Consta aqui que o Marllon relata a sua participação e dos demais denunciados num roubo em Barra do Bugres. Aqui na audiência e na audiência da Sétima Vara, ele relata que foi agredido por uma equipe de policiais e após isso ele teria confessado a participação. Você chegou a conversar com ele depois de preso?] Ele falou que o policial deu sacolada nele, falando que era ele, aí ele teve falar que era ele (...).”

Pedido de absolvição do crime de roubo formulado pelos réus CARLOS EDUARDO, WIVERSON e JEFFERSON
.

Quanto aos réus CARLOS EDUARDO e WIVERSON, em que pese as vítimas [Felipe e Caroline] não tenham reconhecido eles, as circunstâncias das prisões e os demais elementos de provas comprovam as suas participações no roubo.

A autoria delitiva dos apelantes CARLOS EDUARDO e WIVERSON está bem retratada na apreensão de pertences das vítimas em posse deles [veículo Honda HRV e notebook com CARLOS; relógio e aliança com WIVERSON] e nas delações/confissões extrajudiciais dos réus MARLLON [reconhecido pessoalmente pela vítima Felipe] e DANIEL [identificado por uma das vítimas pela sua voz grossa/‘robótica’; possuía em sua casa a arma de fogo utilizada no delito e residia próximo ao local do roubo], assim como nas declarações dos investigadores de polícia Willians Santos Pereira e Anderson Antônio da Silva [os quais confirmaram a localização dos bens em poder deles e a existência do depoimento extrajudicial do MARLLON].

O conjunto probatório denota que, após o planejamento da ação criminosa na casa do réu DANIEL [que residia aproximadamente 150 metros da moraria das vítimas], os apelantes CARLOS EDUARDO e WIVERSON foram executores diretos do roubo, juntamente com os réus MARLLON e DANIEL, entrando na residência das vítimas e participando ativamente do assalto, sendo, inclusive, CARLOS EDUARDO responsável por sair do local dirigindo o veículo Honda HRV [o qual até foi apreendido em seu poder] e WIVERSON encarregado de vender o carro Toyota Hillux [encontrado em uma casa vazia, em Várzea Grande].

A apreensão de
“‘res furtiva’ na posse do agente inverte-se o ônus da prova, cabendo ao réu comprovar a licitude do bem ou de sua conduta”
(Ap. 0002938-52.2017.8.11.0078, DES. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 20/02/2019).

Friso que as delações extrajudiciais dos corréus
“tem induvidoso valor probatório, quando corroboradas por outros elementos probatórios existentes nos autos”
(TJMT, AP nº 126991/2012), como, no caso, pela prisão dos réus CARLOS EDUARDO e WIVERSON na posse de
res furtivas
.

Nesse sentido, aliás, é o Enunciado Criminal nº 11 deste Tribunal:
“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
.

Ressalto ainda que, ao contrário do alegado pela Defesa do réu WIVERSON, os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

O fato de a testemunha se tratar de agente da segurança pública que participou do deslinde da ocorrência não afasta a credibilidade e tampouco a idoneidade de suas declarações.

Segundo entendimento deste Tribunal,
“o depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(N.U 1007577-97.2021.8.11.0000, Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 07/07/2021), o que não é a situação dos autos.

Com efeito, identificada a relevância dos depoimentos dos policiais,
“não se pode desqualificá-los pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”
(TJMT, N.U 1007577-97.2021.8.11.0000).

A alegação do réu CARLOS EDUARDO de que apenas havia praticado uma “receptação”, comprando o veículo Honda HRV que sabia ser “clonado”, de um indivíduo de Jangada, não se mostra verossímil, sobretudo ao se considerar que ele conhecia o réu DANIEL [o qual, repita-se, confessou/delatou a participação de todos, foi identificado por uma das vítimas, possuía em sua casa o revólver utilizado no crime e residia próximo ao local do roubo], como também o réu WIVERSON [que também estava na posse de
res furtivas
].

Por sua vez, o réu WIVERSON sequer esclareceu [em nenhuma das fases] o motivo de estar na posse de objetos das vítimas.

As versões dos réus CARLOS EDUARDO e WIVERSON [os quais moravam em Várzea Grande] de que não conheciam o réu DANIEL [que residia em Barra do Bugres, a 150 metros da casa das vítimas] foram desconstituídas [em Juízo] pelo próprio DANIEL, o qual confirmou conhecê-los.

As arguições de que MARLLON e DANIEL foram “torturados” pelos agentes policiais para confessarem/imputarem as autorias delitivas não estão comprovadas nos autos. Essas versões surgiram apenas na fase judicial, durante os interrogatórios dos réus, e não possuem força bastante para afastar as provas que os incriminam.

Logo,
“não prospera a alegação de nulidade da confissão por ter sido supostamente obtida mediante tortura se não houve comprovação nos autos nesse sentido”
(TJMT, AP 0003298-54.2018.8.11.0012, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 23.7.2019).

Ademais, o réu DANIEL, no mesmo dia do seu interrogatório extrajudicial [poucas horas depois], foi submetido à audiência de custódia perante o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra de Bugres [Juiz João Filho de Almeida Portela], na presença de promotor de Justiça e defensor público, e nenhuma ilegalidade/irregularidade da sua prisão foi anotada na Ata da Audiência (ID 73190539).

De se ressaltar que a alegação isolada do agente não pode ser acatada como argumento bastante para afastar a autoria delitiva,
especialmente quando preso na posse de
res furtivas
. De mais a mais, é ônus da parte comprovar suas alegações, conforme preceitua o art. 156 do CPP.

Outrossim, a condenação dos apelantes CARLOS EDUARDO e WIVERSON não está calcada exclusivamente nas delações extrajudiciais dos réus MARLLON e DANIEL, mas na somatória de outros elementos de convicção.

Diante desse contexto, ao contrário do que sustentam as Defesas, as provas amealhadas na instrução criminal são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da sentença condenatória dos apelantes CARLOS EDUARDO e WIVERSON.

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“
Havendo nos autos prova da existência do crime, e registrada a autoria delitiva, não só na delação de corréu, mas também por meio de outros elementos de convicção extraídos dos autos, imputando ao apelante participação para o sucesso do ilícito, não prospera a alegação de insuficiência probatória
.” (TJMT, Ap nº 167893/2014).”
(N.U 0018834-48.2012.8.11.0002, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 05/04/2018)

“Inviável a absolvição do acusado por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas nos autos, sobretudo pelas declarações firmes e harmônicas da vítima nas duas fases da persecução penal, a qual reconheceu o apelante como sendo um dos autores do delito; bem como pela delação realizada pelo corréu, que confessou a prática delitiva e apontou o apelante como sendo seu comparsa, não sendo despiciendo anotar que nos crimes contra o patrimônio, a apreensão da res furtiva em poder do acusado atribui-lhe o ônus de demonstrar, inequivocamente, que não a subtraiu. Não o fazendo, impõe-se sua condenação.”
(N.U 0002588-35.2016.8.11.0002, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 19/12/2018)

Noutro giro, das provas produzidas não se extrai, com absoluta certeza, que o apelante JEFFERSON tenha participado do roubo na residência das vítimas Felipe e Caroline.

A condenação do réu JEFFERSON – diferente da situação dos demais réus, que, além das delações extrajudiciais, alguns foram reconhecidos pelas vítimas, outros presos na posse de parte dos bens roubados – está baseada exclusivamente nos depoimentos extrajudiciais dos réus MARLLON e DANIEL.

Na situação, os indícios de autoria do réu JEFFERSON, extraídos unicamente das declarações extrajudiciais dos mencionados corréus, deveriam ter sido ratificados por outros elementos de convicção, como no caso dos outros réus, que, repito, alguns foram presos na posse de pertences das vítimas e outros identificados por elas.

O apelante JEFFERSON negou qualquer envolvimento no fato criminoso, não foi preso na companhia dos demais réus ou na posse de objetos das vítimas, tampouco foi reconhecido por elas.

As declarações judiciais dos agentes policiais também não apontam elementos seguros que comprovam a autoria do réu JEFFERSON, tendo em vista que o policial Anderson Antônio da Silva apenas confirmou a existência do depoimento extrajudicial do réu MARLLON, sem, contudo, especificar a participação dele no roubo, ao passo que os policiais Willians Santos Pereira e Saviano S. dos Santos limitaram-se a esclarecer as circunstâncias da prisão dos réus CARLOS EDUARDO e WIVERSON [na posse dos objetos das vítimas] e da localização da arma de fogo [utilizada no crime] na casa do acusado DANIEL.

Vale dizer: não se despreza a possibilidade de que realmente o apelante tenha participado do delito em tela; entretanto, para que haja uma condenação na esfera criminal, não se admite uma situação conjectural ou de mera desconfiança, sendo forçoso que se tenha convicção sobre a prática do crime.

Nesse quadro, inexistindo provas satisfatórias aptas a comprovar o roubo atribuído ao réu JEFFERSON, a sua absolvição é medida impositiva, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Trago à colação os seguintes arestos deste Tribunal:

“O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo".”
(N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 25/02/2021)

“Inviável a manutenção da condenação do réu por Roubo majorado, se inexistente prova robusta, cabal, da autoria delitiva, em observância ao princípio - in dubio pro reo -, especialmente, se a vítima assegurou não ter reconhecido os agentes (...).”
(N.U 1015077-09.2020.8.11.0015, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 19/07/2021)

“Para que um elemento de informação obtido durante as investigações possa servir de respaldo à condenação, não basta que seja corroborado por outros indícios igualmente extrajudiciais; é necessário que tenha coerência com pelo menos uma das provas produzidas em juízo. Inexistindo comprovação cabal de que o acusado tenha concorrido para a prática criminosa, impõe-se a absolvição, por força do princípio do in dubio pro reo.”
(N.U 0004009-62.2018.8.11.0011, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 29/08/2020)

Do pedido absolvição do crime de associação criminosa formulado pelos réus MARLLON, JEFFERSON, WIVERSON e CARLOS EDUARDO.

A configuração do crime de associação criminosa pressupõe a existência de um vínculo associativo permanente e estável entre os agentes [três ou mais], caracterizado pela predisposição comum para o cometimento reiterado de delitos.

A condenação dos apelantes por associação decorreu de indicativos, extraídos de investigação específica de processo instaurado em Várzea Grande, de que eles estavam reiteradamente cometendo delitos contra o patrimônio.

Registro que os réus CARLOS EDUARDO, WIVERSON, JEFFERSON e MARLLON [e outros] foram condenados por organização criminosa, furtos e roubos nos autos nº 508911, pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá [em grau de recurso], pelos fatos apurados naquela operação [de Várzea Grande] que culminou, fortuitamente, na localização dos objetos das vítimas destes autos.

Nesta ação penal
, os investigadores de polícia limitaram-se a revelar, de forma genérica, que tinham conhecimento que os apelantes “eram faccionados” e que “vieram de Cuiabá para Barra do Bugres para cometer o roubo”, porém, não apresentaram elementos substanciais das atuações deles.

Em outras palavras,
neste processo
, não foram produzidas provas suficientes no sentido de que os réus se encontravam reunidos, de forma estável e permanente, para o fim de cometerem outros crimes [diversos daqueles já apurados/condenados em processo oriundo de outra comarca].

Vale dizer, extrapolam os limites desta ação penal instaurada pontualmente a partir de um único crime de roubo na residência das vítimas Felipe e Caroline, ou seja, a união retratada foi eventual.

Os fatos relativos ao envolvimento do agente em associação criminosa pressupõem investigação e instrução processual específica, para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação nos crimes e as condutas desempenhadas por seus integrantes.

Destarte, impõe-se a absolvição dos réus MARLLON, JEFFERSON, WIVERSON e CARLOS EDUARDO do delito de associação criminosa, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII), estendendo,
de ofício
, ao réu DANIEL [não foi objeto do seu recurso].

Destaco os seguintes acórdãos deste Tribunal:

“A configuração de associação criminosa exige expressamente a associação de mais de 3 (três) pessoas para o fim de cometer crimes (CP, art. 288, redação anterior à Lei nº 12.850/2013). “Não restando preenchidos os elementos caracterizadores do crime de formação de quadrilha armada, ou seja, a associação com mais de três pessoas, de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes, inviável se condenar os acusados pela prática de peculiar delito.” (TJMT, N.U 0000175-44.2011.8.11.0028).”
(N.U 0002861-69.2013.8.11.0050, Des. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 15/07/2020)

“Se os elementos de provas apontam tão somente o concurso eventual de pessoas, e não o vínculo associativo permanente e duradouro entre os agentes, que é exigido para a configuração do tipo penal, impõe-se absolvê-los do crime de associação criminosa.”
(N.U 0002488-60.2019.8.11.0007, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 09/07/2021)

“Para a configuração do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, faz-se necessária prévia organização entre os agentes, com certa divisão de tarefas, unidos de forma estável e permanente para a prática de crimes, sendo que tais fatores, no presente caso, não guardam amparo nas provas trazidas ao feito.”
(N.U 0011756-29.2011.8.11.0037, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, 26/02/2021)

Do
afastamento da fração de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP.

Razão assiste às Defesas dos réus MARLLON, WIVERSON, CARLOS EDUARDO e DANIEL.

Inobstante a comprovação do emprego de arma de fogo, o crime de roubo foi praticado em
24.11.2017
, ou seja, anterior à vigência da Lei nº 13.654/2018 [com eficácia a partir do dia
24.4.2018
].

Desse modo,
afigura-se
“inadmissível a aplicação da fração de aumento de dois terços (2/3) prevista pela Lei nº 13.654/2018, aos fatos anteriores à sua vigência”
(TJMT, N.U 0014883-13.2018.8.11.0042, Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 27/05/2020).

Destaco, ainda, o seguinte aresto deste Tribunal:

“A alteração promovida pela Lei nº 13.654/2018, que revogou o inciso I, do § 2º, do art. 157, do Código Penal, operou verdadeira novatio legis in pejus nos casos de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, tendo em vista que o patamar de aumento da sanção passou de 1/3 (um terço) para 2/3 (dois terços). In casu, a novel legislação não poderá retroagir para prejudicar o condenado, sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal maléfica.”
(N.U 0007765-26.2017.8.11.0040, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 24/03/2020)

Com efeito, a utilização da arma de fogo deve ser considerada como a antiga majorante prevista no art. 157, §2º, I, do CP.

Da dosimetria do roubo.

Do réu WIVERSON

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, o juiz da causa não identificou agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual preservo a reprimenda em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa

Na terceira fase, o magistrado singular elevou a pena na fração de 1/3 (um terço)
para cada majorante
, sem, contudo, empregar qualquer fundamentação concreta que justificasse o acréscimo superior ao mínimo legal.

Na situação, a elevação da pena foi fundada tão somente no número de majorantes.

O STJ firmou premissa
“no sentido de que, para a elevação da pena em fração superior a 1/3 (um terço), na terceira fase da dosimetria da pena, no crime de roubo, é insuficiente a menção ao número de majorantes, sendo indispensável motivação concreta, calcada nas características do delito”
(AgRg no AREsp 1866504/SC, Min Reynaldo Soares da Fonseca, QUINTA TURMA, 14/06/2021).

Nessa mesma linha:

“É pacífica a jurisprudência desta Corte de que, para a elevação da pena em fração superior a 1/3 (um terço), na terceira fase da dosimetria, no crime de roubo, é insuficiente a menção ao número de majorantes, sendo indispensável motivação concreta, calcada nas características do delito, conforme Súmula n. 443/STJ. No caso, a escolha da fração acima do mínimo estabelecido pela norma penal não está baseada em nenhum fato concreto, a não ser o número de majorantes.”
(AgRg no REsp 1719546/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 30/04/2018)

Desta maneira, aplico a fração única de 1/3 (um terço) para todas as majorantes reconhecidas na sentença – emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º, I), concurso de agentes, restrição à liberdade das vítimas –, para transformar a pena definitiva em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição.

Noutro giro, o
quantum
da pena, somado à inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência, autorizam o regime prisional semiaberto.

Nesse sentido:

“Sendo o acusado primário, portador de bons antecedentes, com pena fixada inferior a 8 (oito) anos, cabível é a fixação do regime semiaberto, mormente quando as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis.”
(TJMG, Apelação Criminal nº 10433170000171002, Des. JAUBER CARNEIRO JAQUES, 30.7.2019)

“Se as circunstâncias judiciais são favoráveis e as condições pessoais do réu também (primário e de bons antecedentes), o regime inicial deve ser abrandado para o semiaberto.”
(TJMS, Apelação Criminal nº 0002382-55.2016, Des. José Eduardo Neder Meneghelli, 4.10.2019)

Noutra vertente, além de o apelante estar representado por advogado particular,
a condenação pelas custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do agente compete ao Juízo da Execução Penal, consoante os seguintes julgados desta Câmara Criminal:

“A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).”
(N.U 0000616-11.2018.8.11.0018, MINHA RELATORIA, Primeira Câmara Criminal, 07/05/2021)

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ, AgRg no AREsp nº 1399211/PI). “A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.” (TJMT, AP N.U 0001292-27.2016.8.11.0018).”
(N.U 1001715-49.2020.8.11.0011, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 07/05/2021)

Do réu CARLOS EDUARDO

Na primeira fase, o juiz singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, ao valorar os maus antecedentes –
“condenação no processo nº 1383-75.2010.811.0002 (Cód. 390786)”
.

A condenação considerada na sentença mostra-se apta para depreciar os maus antecedentes, tendo em vista que transitou em julgado em
10.8.2009
e foi julgada extinta, pelo Juízo da Execução, em
3.7.2015
, ao passo que o crime destes autos foi cometido em
24.11.2017
– ou seja, não alcançada pelo período depurador (CP, art. 64, I).

Não obstante a negativação idônea dos maus antecedentes, o aumento da pena basilar em 1 (um) ano acima do mínimo legal, em virtude de uma circunstância judicial negativa, mostra-se desproporcional.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a adoção de fração superior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação específica e idônea, o que não foi observado pelo magistrado sentenciante,
in verbis
:

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Diante disso, a exasperação superior à referida fração, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(STJ, AgRg no AREsp 1780482/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 01/06/2021)

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(STJ, AgRg no AREsp 1823762/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 28/06/2021)

Assim sendo, elejo o patamar de 1/6 (um sexto), para fixar a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o magistrado singular aumentou a pena em 6 (seis) meses, por identificar, corretamente, a agravante da reincidência, dada a preexistência de outra condenação definitiva anterior [transitada em julgado dia
9.12.2014
; processo nº 14892-76.2010.811.002, Código 256732] ao cometimento do crime destes autos [
24.11.2017
].

Portanto, aplico a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, assim como na dosimetria do réu WIVERSON, escolho o patamar de 1/3 (um terço) para as majorantes identificadas na sentença, tornando a pena definitiva em
6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Por outro lado, conservo o regime prisional fechado, em razão dos maus antecedentes e da reincidência do agente.

Aplicáveis os seguintes arestos desta Câmara Criminal:

“A reincidência específica, os maus antecedentes e a pena imposta – superior a 4 (quatro) anos e inferir a 8 (oito) anos – obstam a imposição de regime inicial diverso do fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).”
(N.U 0010880-98.2007.8.11.0042, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 14/02/2019)

“O regime prisional deve ser o fechado, uma vez que o apelado é reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado (...).”
(N.U 1004429-48.2020.8.11.0086, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal 18/06/2021)

“Se a pena é superior a quatro (4) anos e inferior a oito (8) anos, mas o réu é reincidente, escorreita a aplicação do regime inicial fechado para cumprimento da pena.”
(N.U 0023376-81.2015.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 08/05/2020)

Do réu DANIEL

Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal.

Na segunda fase, o magistrado singular reconheceu a agravante da reincidência com base na condenação definitiva dos autos nº 2123-37.2018.811.0008 – código 135963 –, que transitou em julgado no dia
2.7.2019
, anterior à prolação da sentença [
9.12.2019
]

Todavia, tal anotação refere-se a delito cometido posterior [
3.4.2018
] ao fato destes autos [
24.11.2017
], não caracterizando, portanto, a agravante da reincidência.

Nesse sentido:

“A teor do disposto no artigo 63 do Código Penal, não se presta a caracterizar a reincidência as ações penais que, embora já sentenciadas, se refiram a fatos posteriores ao caso sub judice, sendo imperativo o afastamento da referida agravante.”
(TJMT, N.U 0008612-76.2013.8.11.0037, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 23/02/2021)

Sendo assim, afastada a reincidência, transformo a reprimenda basilar em provisória – 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.

Anoto que a confissão extrajudicial do réu não tem o condão de reduzir a sua pena abaixo do mínimo legal, à luz da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, conforme acima fundamentado, elege-se a fração de 1/3 (um terço) para as majorantes identificadas na sentença, tornando a pena definitiva em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição.

Noutra quadra, o
quantum
da pena, a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a exclusão da reincidência permitem o regime prisional semiaberto.

Do réu MARLLON

Considerando a adoção dos mesmos fundamentados pelo juiz da causa, utilizo-me das mesmas motivações acima constantes da dosimetria do réu WIVERSON, para fixar a sua pena em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime prisional semiaberto
, dada a inexistência de circunstâncias judiciais e da reincidência.

Anoto que a confissão extrajudicial do réu não tem o condão de reduzir a sua pena provisória abaixo do mínimo legal, à luz da Súmula 231 do STJ.

No que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE nº 20120510091147).

Por fim,
“não cabe falar em distinguishing ou overruling, quando a questão posta nos autos é a mesma pacificada pela jurisprudência das Cortes Superiores”
(TJMT, N.U 1026302-71.2020.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 26/05/2021).

Com essas considerações:

1)
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de
MARLLON RIBEIRO SILVA para absolvê-lo do crime de associação criminosa e readequar a pena do delito de roubo para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto;

2)
PROVEJO
o apelo de JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA para absolvê-lo dos crimes de associação criminosa e roubo majorado;

3)
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de
WIVERSON ROMARIO TEIXEIRA para absolvê-lo do delito de associação criminosa e readequar a pena do crime de roubo para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto;

4)
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de
CARLOS EDUARDO DA SILVA para absolvê-lo do crime de associação criminosa e readequar a pena do delito de roubo para 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, mantido o regime fechado;

5)
PROVEJO
PARCIALMENTE
o recurso de
DANIEL BELO DOS SANTOS para readequar a pena do crime de roubou para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto, e,
de ofício
, absolvo-o
do crime de associação criminosa.

Delego

ao Juízo de origem a expedição do alvará de soltura em favor dos réus
MARLLON RIBEIRO SILVA, JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA, WIVERSON ROMARIO TEIXEIRA e DANIEL BELO DOS SANTOS,

se por outro motivo não estiverem presos
, observada a ação penal Código 508911 da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021